Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709133-75.2022.8.07.0004 Número do processo na origem: 0709133-75.2022.8.07.0004 APELANTE: HELIO EUSTAQUIO DE SOUZA, TERESA CRISTINA DE MELO CASTRO APELADO: GEORGE FERREIRA DE BRITO, CASABLANCA EVENTOS EIRELI DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se os autores/apelantes sobre a preliminar suscitada pelos réu/apelados (violação a dialeticidade recursal) no bojo das contrarrazões (ID 58588117 - pág. 9) , no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora